Tribunal: STF
Processo: Rcl 43625
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação Educacional Nove de Julho (UNINOVE) contra acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 1002147- 22.2020.8.26.0053, que manteve a denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo da impetrante quanto a ser conhecido e julgado o mérito de recurso de revisão em processo administrativo fiscal (Recurso de Revisão nº 6017.2019/0072582-6).
    2.  Em síntese, a reclamante narra que, no processo administrativo em que se discute sua imunidade tributária, “houve julgamento do recurso ordinário interposto em posição divergente à outra Câmara do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, o que autorizou a interposição do recurso de revisão”. Inadmitido o recurso administrativo, impetrou o referido mandado de segurança, objetivando ordem de admissibilidade do recurso de revisão, ante o preenchimento do requisito de existência de dissídio entre julgados administrativos. A segurança foi denegada em decisão mantida pelo TJ/SP em apelação.
    3. A reclamante alega que, ao manter a denegação da segurança, sob o fundamento de que “não pode realizar o controle judicial do ato coator correspondente a negativa de admissibilidade de recurso administrativo fiscal”, o TJ/SP violou a Súmula Vinculante 10, uma vez que, por órgão fracionário, promoveu controle difuso de constitucionalidade acerca do art. 3º do CPC, atividade inerente ao órgão especial. Sustenta que, embora a Câmara Julgadora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do artigo, afastou a sua incidência ao excluir de sua apreciação jurisdicional lesão a direito. 
    4. É o relatório. Decido. 
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6.  Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    7.  No caso dos autos, no entanto, o órgão reclamado não emitiu juízo acerca do art. 3º do CPC, que assim prevê: “[n]ão se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”. Ademais, ao contrário do sustentado pela reclamante, foi analisada a segurança vindicada no mandado de segurança, acerca da admissibilidade do recurso de revisão, de modo que não há que se falar em afastamento da incidência do dispositivo legal. Confira-se o trecho pertinente do acórdão:
    “No caso concreto, sem adentrar no mérito administrativo, mas examinando a hipótese de admissibilidade do recurso de revisão, a divergência prevista no artigo 49 da Lei Municipal nº 14.107/2005, evidentemente, não se refere a exame da situação fática quanto ao tema de fundo ventilado nos recursos administrativos interpostos pela impetrante, ora apelante, examinados pela 3ª e 4ª Câmaras do Conselho Municipal de Tributos, relacionada aos motivos pelos quais houve revogação da decisão de reconhecimento de imunidade tributária, mas no entendimento jurídico da interpretação quanto a demonstração ou não do requisito previsto no artigo 14, inciso I do Código Tributário Nacional para fins de reconhecimento administrativo da imunidade tributária relacionado à não distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou renda a qualquer título, não reclamando a uniformização de entendimento a que alude o judicioso parecer do jurista Flávio Luiz Yarshell, quando se tratar de exame de prova do pagamento de valores de aluguel de imóveis pertencentes aos diretores da impetrante, superiores ao de mercado, pois dependerá de cada exercício fiscal e da situação do mercado imobiliário para cada período, o que, evidentemente, não pode ser uniformizado, já que reclama o exame de cada caso concreto. Não se verifica, portanto, qualquer traço de teratologia ou de patente desvio de finalidade no ato da autoridade apontada como coatora que, formalmente, exerceu suas atribuições legais no exame da admissibilidade do recurso administrativo interposto pela impetrante. Vale dizer: é vedado ao Poder Judiciário, salvo situações teratológicas e com desvio de finalidade, o exame do mérito administrativo da decisão que não conheceu do recurso de revisão, que traz fundamentação formalmente adequada e, portanto, prevalece, nesse âmbito, a presunção de legalidade do ato administrativo da autoridade apontada como coatora, sob pena de impor à Administração Pública os mesmos critérios do provimento jurisdicional quanto ao exame de mérito da pretensão e também de provas produzidas pela contribuinte. Frise-se que não há necessidade de esgotamento da via administrativa para que a impetrante venha a ajuizar ação própria, com cognição exauriente, para ver reconhecida a imunidade tributária, mediante declaração de inexistência de relação jurídico tributária, com a ampla produção de prova, inclusive pericial, para cada exercício fiscal. Não há, portanto, direito líquido e certo da impetrante quanto a ser conhecido e julgado o mérito de recurso de revisão, quando não preenchidos os requisitos de admissibilidade, com manifestação da autoridade competente, devendo, conforme seu interesse, ajuizar ação própria para buscar provimento jurisdicional para fins de reconhecimento da imunidade tributária, com o registro de que esta decorre de hipótese constitucional e não depende de reconhecimento prévio administrativo do ente tributante. Aliás, a prevalecer tal tese, estar-se-ia retirando da autoridade apontada como coatora a atribuição prevista em lei para o exame da admissibilidade dos recursos administrativos, o que não pode ser acolhido. ”
    8. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.
    9. O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de forma regular, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator